Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-44.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
– REGISTRO DE IMÓVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração perante o Oficial de Registro de Imóveis de Viradouro – Negativa de registro do instrumento particular de primeira alteração contratual e integralização de capital social da empresa impetrante, com exigência de apresentação da guia de recolhimento ou confirmação de isenção do ITCMD - Extinção decretada – Inconformismo do impetrante – Afastamento - Via eleita inadequada – Hipótese de suscitação de dúvida perante o Juiz Corregedor Permanente - Inteligência do art. 198 da Lei de Registros Públicos – Ação mandamental que não pode ser utilizada como sucedâneo das providências administrativas cabíveis - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000347-44.2021.8.26.0660; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Viradouro

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REGISTRO DE IMÓVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração perante o Oficial de Registro de Imóveis de Viradouro – Negativa de registro do instrumento particular de primeira alteração contratual e integralização de capital social da empresa impetrante, com exigência de apresentação da guia de recolhimento ou confirmação de isenção do ITCMD - Extinção decretada –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REGISTRO DE IMÓVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração perante o Oficial de Registro de Imóveis de Viradouro – Negativa de registro do instrumento particular de primeira alteração contratual e integralização de capital social da empresa impetrante, com exigência de apresentação da guia de recolhimento ou confirmação de isenção do ITCMD - Extinção decretada – Inconformismo do impetrante – Afastamento - Via eleita inadequada – Hipótese de suscitação de dúvida perante o Juiz Corregedor Permanente - Inteligência do art. 198 da Lei de Registros Públicos – Ação mandamental que não pode ser utilizada como sucedâneo das providências administrativas cabíveis - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.